Tribunal: TJSP
Processo: 2026194-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000660551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER S/A, é embargado BRANCO PERES CITRUS
LTDA - EPP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 28793 2/7
VOTO No 28.793
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2026194-08.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EMBARGADO: BRANCO PERES CITRUS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil Inexistência de referidos
defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não
podem conferir efeitos infringentes ao julgado Evidente
pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A (fls. 1/3) em face do v. acórdão de fls.
971/984, que julgou parcialmente provido o recurso de Agravo de
Instrumento interposto pelo ora embargado, para formar a decisão
agravada e determinar a realização de prova pericial contábil, ficando
afastada a penalidade por litigância de má-fé.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 28793 3/7
apresenta erro material no trecho “com a exclusão da incidência dos juros
remuneratórios sobre os depósitos judiciais realizados na segunda quinzena
do mês”, cuja retificação é de rigor.
Sustenta que em suas razões de agravo de
instrumento, o ora embargante pleiteou a exclusão dos depósitos judiciais
com aniversário em segunda quinzena, vale dizer, o reconhecimento da
inexistência de expurgos inflacionários com relação aos depósitos
sobreditos, a teor da jurisprudência pátria e dos termos do acórdão
proferido na fase de conhecimento (que não os abarcou).
Observa que o acórdão embargado, por sua vez,
acatou o pedido formulado, no entanto, apesar da expressa determinação
pela exclusão dos depósitos em referência (fls. 981), a conclusão da
fundamentação traz a seguinte assertiva: “com a exclusão da incidência dos
juros remuneratórios sobre os depósitos judiciais realizados na segunda
quinzena do mês”.
Menciona que se trata de erro material, na medida
em que, se os depósitos judiciais com aniversário em segunda quinzena
devem ser excluídos dos cálculos, não há que se falar em “exclusão da
incidência dos juros remuneratórios” sobre estes depósitos, visto que
sequer serão calculados os expurgos inflacionários. Aponta que a exclusão
dos depósitos de segunda quinzena é diretriz antecedente à incidência de
todos os encargos, inclusive dos juros remuneratórios.
Requer, assim, a retificação do trecho em
questão, para que se determine a “exclusão dos depósitos judiciais
realizados na segunda quinzena do mês”, e não apenas dos juros
remuneratórios sobre estes incidentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 28793 4/7
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os
embargos
declaratórios
não
são
meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 28793 5/7
Isso porque, afastar a incidência dos juros
remuneratórios sobre os depósitos judiciais realizados na segunda quinzena
do mês é uma decorrência lógica da conclusão a que chegou o v. acórdão
embargado de que deve haver a exclusão da incidência dos juros
remuneratórios sobre os depósitos judiciais realizados na segunda quinzena
do mês.
A respeito, constou clara e expressamente no v.
acórdão:
“(...) Ademais, a questão relativa à exclusão dos
depósitos realizados na segunda quinzena do mês
não foi abordada no julgamento do recurso de
apelação, não havendo óbice ao seu conhecimento em sede de cumprimento de sentença.
No caso, embora a instituição financeira, ora
agravante, tivesse condições de apresentar o
argumento relacionado à necessidade de exclusão
dos depósitos judiciais efetuados na segunda
quinzena do mês por ocasião da apresentação de
defesa no processo de conhecimento ou mesmo
em sede de recurso de apelação, o fez apenas nas
razões do recurso especial e respectivo agravo de
despacho
denegatório,
sendo
certo
que
a
ausência de menção expressa a tais depósitos no
título executivo judicial não torna preclusa a
matéria.
De fato, tratando-se de diferenças remuneratórias
decorrentes de expurgos inflacionários incidentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 28793 6/7
sobre
os
depósitos
judiciais,
merece
ser
observado o princípio da irretroatividade das leis
que instituíram os respectivos planos econômicos
(Decretos-Lei no 2.335/87, 2336/87 e 2.337/87 -
Plano Bresser, Lei no 7.730/1989 Plano Verão,
Lei 8.024/1990 Plano Collor I, e Lei 8.177/1991
Plano Collor II).
Pelo que se depreende dos documentos juntados
aos autos, o agravado efetuou alguns depósitos
nos
dias
31/10/85,
26/12/88,
25/01/89
e
27/03/89 (fls. 69/90 dos autos principais), sendo
de rigor o reconhecimento de que os índices
decorrentes
de
expurgos
inflacionários
dos
referidos planos econômicos não se aplicam a
esses valores.
(...)
Assim, colhe provimento a pretensão de afastar
referidos depósitos dos cálculos da diferença
devida pela agravante. (...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna
na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
e não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam
um importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas
decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 28793 7/7
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora